Tribunal: TJPA
Processo: 0038646-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038646-34.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: NILCELIA MARIA DAVID TEIXEIRA, KASSIA DAVID TEIXEIRA, SIDNEY DAVID TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CERTIDÃO DE CASAMENTO COMO PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação ordinária de Nilcea Maria David Teixeira e seus filhos menores, para conceder pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Sidney do Nascimento Teixeira, Policial Militar. O benefício havia sido indeferido administrativamente sob alegação de inexistência de entidade familiar e ausência de comprovação de dependência econômica da viúva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal e da dependência presumida da viúva; (ii) estabelecer se é necessária prova adicional da convivência contínua ou da dependência econômica para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O casamento é provado pela certidão de registro civil, nos termos do art. 1.543 do Código Civil, sendo este documento idôneo para comprovar o vínculo conjugal.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge, integrante da primeira classe de dependentes, presunção que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, a cargo do ente previdenciário (CPC, art. 373, II).

5.

O IGEPREV não produziu prova capaz de afastar a validade da certidão de casamento nem demonstrou separação de fato, limitando-se a impugnação genérica.

6.

A legislação previdenciária aplicável à época do óbito não exige comprovação adicional de convivência ou dependência econômica para cônjuges, diferentemente do que ocorre em união estável, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal para fins de concessão de pensão por morte.

2.

A dependência econômica entre cônjuges é presumida por lei, dispensando comprovação adicional, salvo prova em contrário produzida pelo ente previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.543; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, I, e 36.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 5018739, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.04.2021, pub. 29.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital em Ação Ordinária de Concessão de Pensão Morte ajuizada por
NILCEA MARIA DAVID TEIXEIRA, K. D. T. e S. D. T.
que julgou procedente a ação para determinar a implementação do benefício.

Na origem, Nilcelia Maria David Teixeira alegou ser viúva do ex-segurado, Sr. Sidney do Nascimento Teixeira, que era Policial Militar, e que, com ele, conviveu durante 25 (vinte e cinco) anos. Da relação, tiveram 3 (três) filhos, sendo dois deles menores de idade, também autores nesta ação.

Aduziu que seu marido veio a ser interditado por ser portador de uma doença mental alienante de nome ‘‘esquizofrenia catatônica’’, passando a requerente a ser sua curadora mediante processo judicial. Que, no dia 05.06.2012, o então marido da demandante veio a óbito, tendo esta requerido administrativamente a pensão por morte correspondente, tendo em vista ser dependente economicamente dele, bem como seus filhos menores.

Asseverou que o ente público, por sua vez, indeferiu o pleito de implementação de pensão por morte requerida pela autora, cujo motivo central seria a inexistência de entidade familiar entre ela e seu falecido esposo, configurado pelas seguintes razões: que a requerente não possuía a qualidade de dependente do mesmo na declaração de imposto de renda do ano de 2012, bem como em razão de não ter apresentado comprovante de residência coincidente com o do ‘‘de cujus’’.

O IGEPREV apresentou contestação tempestiva em que alegou ausência de comprovação de dependência econômica entre a autora e o segurado falecido, bem como ausência de comprovação de que residiam no mesmo endereço.

O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para reconhecer o direito da parte requerente ao recebimento da pensão por morte do ex segurado Sidney do Nascimento Teixeira, confirmando-se a tutela de urgência deferida em todos os seus termos.

Ressalta-se que os valores devidos a título de pensão por morte encontram seu termo
a quo
da data em que o ente público foi intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência em relação aos filhos do
de cujus
, já que não houve requerimento administrativo em relação a estes; a data do termo
a quo
para a esposa do
de cujus
é o do pedido administrativo junto ao IGEPREV.

Por força do reconhecimento da concessão da pensão por morte em favor da requerente Nilcea e seus filhos, improcedente é o pedido de pensão por morte formulado por MÁRCIA DE JESUS NUNES DOS SANTOS manejado no feito nº 0067939-49.2013.8.14.0301.

Sem custas para o IGEPREV, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se a litisconsorte Márcia de Jesus Nunes dos Santos ao pagamento de 50% das custas processuais, as quais se sujeitam ao regime da justiça gratuita que ora se concede.

Em razão da sucumbência recíproca, condena-se o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual se deixa de fixar por ora, na medida em que os valores devidos a título de pensão devidos e não pagos necessitam de liquidação. Condena-se os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da pretensão indenizatória não reconhecida em favor do IGEPREV, cobrança que se sujeita ao regime da justiça gratuita.

.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária defende a reforma da sentença, tendo em vista que a autora não logrou demonstrar a convivência com o segurado falecido.

Defende que a lei prevê que o cônjuge fará jus a pensão por morte se estiver na constância do casamento com o falecido.

Defende que incumbiu a autora demonstrar a convivência com o falecido, bem como não estarem separados de fato.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação a implementação do benefício.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir

É o relatório.

VOTO

Presentes de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a alegação da autarquia previdenciária de que a apelada, cônjuge do segurado falecido, não se desincumbiu do ônus de provar estar na constância do casamento na data do falecimento.

A principal tese defendida pelo apelante consiste na alegação de que o apelado não teria comprovado de forma robusta a constância do casamento, uma vez que a certidão de casamento, a seu ver, não constituiria prova suficiente para concessão do benefício.

Segundo o IGEPREV, outros elementos documentais deveriam ter sido apresentados para comprovar o vínculo.

Contudo, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a condição de cônjuge, conforme expressamente reconhecida pela certidão de casamento, atende aos requisitos legais de comprovação do vínculo
conjugal
, sendo este documento idôneo e juridicamente eficaz para demonstrar a relação de
dependência
presumida entre
cônjuges
.

Nos termos do artigo 1.543 do Código Civil, o casamento é provado pela certidão de registro civil, o que se observou no presente caso.

A legislação previdenciária aplicável, especificamente a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, confere presunção de
dependência
ao cônjuge, integrante da primeira classe de dependentes, presunção esta que somente poderia ser afastada mediante prova em sentido contrário, ônus que competia ao apelante, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em nenhum momento o IGEPREV trouxe aos autos elementos que pudessem afastar a validade da prova apresentada, limitando-se a impugnar genericamente a veracidade da certidão de casamento e da convivência com a segurada.

Destaco, ainda, que a legislação estadual aplicável no caso em tela não exige comprovação de outros elementos documentais para a configuração da
dependência
econômica entre
cônjuges
, na medida em que a presunção legal de
dependência
torna desnecessária a produção de prova adicional, ao menos na ausência de impugnação específica e suficientemente comprovada por parte do ente previdenciário.

O apelante sustenta que o deferimento do benefício deve observar a legislação vigente na data do falecimento da segurada, de modo que o apelado deveria ter comprovado a convivência contínua e a
dependência
econômica, nos termos do artigo 36 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002. O argumento, entretanto, não encontra respaldo nos elementos dos autos e na interpretação da referida norma.

Conforme bem observou o magistrado sentenciante, o art. 6º, inciso I, da Lei Complementar nº 39/2002, estabelece que o cônjuge do segurado é dependente previdenciário de primeira classe, sendo esta
dependência
presumida pela própria lei.

Ou seja, a legislação aplicável à data do óbito já contemplava a presunção da
dependência
para o cônjuge, não exigindo prova adicional além da certidão de casamento para fins de concessão do benefício.

A tese sustentada pelo apelante distorce o alcance da legislação vigente, que, ao prever expressamente a presunção legal, não exige a produção de provas de convivência para os
cônjuges
, senão em situações específicas de união estável, hipótese diversa da que se apresenta nos autos. Portanto, a sentença proferida pelo juízo de origem se mostra em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável, razão pela qual não merece reforma.

Neste sentido, a Jurisprudência desta Corte de Justiça.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que julgou procedente o pedido de pensão por morte em favor de Acácio Batista da Mata Neto, determinando a concessão do benefício e o pagamento de valores retroativos a partir do requerimento administrativo. O IGEPREV argumenta que a documentação apresentada não comprova de forma suficiente a constância da convivência marital e a dependência econômica entre o autor e a segurada falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada pelo autor, em especial a certidão de casamento, é suficiente para comprovar a condição de dependente previdenciário; e (ii) determinar se a sentença de concessão do benefício de pensão por morte deve ser mantida, diante da presunção legal de dependência econômica entre cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A certidão de casamento apresentada pelo autor é documento idôneo e suficiente para comprovar o vínculo conjugal, atendendo aos requisitos legais para a concessão da pensão por morte, nos termos do art. 1.543 do Código Civil.

2.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge, integrante da primeira classe de dependentes, presunção que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, conforme o artigo 373, II, do CPC, o que não foi feito pelo IGEPREV.

3.

A legislação aplicável à época do óbito não exige comprovação adicional de convivência ou dependência econômica entre cônjuges, bastando a certidão de casamento para configurar o direito ao benefício, uma vez que a dependência é presumida por lei.

4.

A tutela antecipada concedida é justificada pela natureza alimentar do benefício e pelo risco de dano irreparável, considerando que o benefício representa o sustento do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal para fins de concessão de pensão por morte, sendo presumida a dependência econômica entre cônjuges.

2.

A legislação estadual vigente à data do óbito presume a dependência econômica do cônjuge, dispensando comprovação adicional para fins de concessão de pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, II; CC, art. 1.543; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 5018739, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/04/2021, publicado em 29/04/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800990-50.2021.8.14.0003 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida. 2- Examinando os autos,
entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação
, declarando que
o segurado residia com os seus genitores
e era responsável pelas despesas da família. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025